Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-20.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012576-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), ANA RITA RAFAEL - CPF: 809.024.721-00 (AGRAVANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (AGRAVADO), ALDO RAFAEL JUNIOR - CPF: 718.740.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL RAFAEL - CPF: 858.833.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 062.272.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBATE RESTRITO A CREDOR E DEVEDORES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO SUBORDINANTE. DESCABIMENTO. APENSAMENTO A FEITO DIVERSO DO CONSTRITIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 676 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que determinou a suspensão dos embargos de terceiro e a associação a processo diverso, sob o fundamento de prejudicialidade externa decorrente da pendência de embargos à execução.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão que determinou a suspensão dos embargos de terceiro e a associação a demanda diversa, com o prosseguimento imediato da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a pendência de embargos à execução configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão dos embargos de terceiro; e (
ii
) verificar a regularidade da vinculação do feito a processo diverso daquele em que ordenada a constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de terceiro constituem ação de cognição restrita, cujo objeto se limita ao exame da legalidade do ato que resultou na apreensão judicial de patrimônio de quem não figura como parte na lide originária, sem extensão às questões debatidas entre credor e devedor na relação executiva (CPC, art. 674).

5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração acerca de relação jurídica que constitua o objeto principal de demanda pendente, o que pressupõe verdadeira dependência lógica e vínculo subordinante entre as lides (CPC, art. 313, V, “a”).

6. A controvérsia sobre a modalidade de cumprimento de obrigação assumida entre os contratantes não constitui antecedente lógico-jurídico do mérito de embargos de terceiro opostos por quem é estranho à avença, pois a delimitação da fração patrimonial do embargante independe do desfecho daquela discussão.

7. O art. 676 do Código de Processo Civil determina a distribuição dos embargos de terceiro por dependência e o apensamento ao feito em que ordenada a constrição, de modo que a vinculação a demanda diversa daquela que originou o ato constritivo carece de amparo normativo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para afastar a suspensão da tramitação dos embargos de terceiro e a associação a processo diverso, com a determinação do imediato prosseguimento do feito e da instrução probatória.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, 674 e 676.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.707/RS; STJ, REsp 2.077.543/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
ANA RITA RAFAEL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos embargos de terceiro n. 1000775-51.2025.8.11.0030, ajuizados em face de
DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN
,
ALDO RAFAEL JUNIOR
,
MARIA RAQUEL RAFAEL
e
RONALDO DE CAMPOS BORGES FILHO
, que determinou a associação do feito aos embargos à execução n. 1000918-40.2025.8.11.0030 e suspendeu o trâmite até o saneamento daquela demanda.

Na
origem
, a agravante ajuizou embargos de terceiro, nos quais expôs que é titular da fração ideal de 25% da Fazenda Santa Maria, localizada na Comarca de Nobres, adquirida por herança do genitor por sucessão
causa mortis
, e que o crédito cobrado nos autos da execução de honorários advocatícios n. 1000728-77.2025.8.11.0030 - promovida pelo agravado em face dos coerdeiros - ameaçaria a integridade de seu patrimônio, embora não tenha participado como contratante da avença que originou o débito.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão de qualquer ato de constrição, penhora ou adjudicação sobre a fração que lhe pertence, inclusive a imissão na posse, e, no mérito, a confirmação da medida [id. 200532257 - PJe 1º grau].

O juízo
a quo
recebeu a petição inicial, deferiu a justiça gratuita, determinou a inclusão dos coerdeiros no polo passivo e concedeu a tutela de urgência para sobrestar a expedição do mandado de imissão na posse nos autos da execução (id. 203770206 - PJe 1º grau).

Na
impugnação
, o agravado questionou a gratuidade de justiça e arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

No mérito, sustentou que o inventário já se encontra concluído, com sentença transitada em julgado e formal de partilha expedido, e que a área executada estaria individualizada, de modo que a constrição não atingiria o patrimônio da agravante.

Requereu a improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé (id. 205969884 - PJe 1º grau).

Os coerdeiros, por sua vez, aduziram que o contrato de honorários advocatícios previa obrigação alternativa, consistente na transferência de 5% da Fazenda Santa Maria ou no pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 5% ao ano, a serem adimplidos no prazo de 6 (seis) meses contados do trânsito em julgado do inventário.

Asseveraram que, após a certificação do trânsito em julgado, optaram pelo pagamento em pecúnia, mas o agravado não disponibilizou os dados bancários necessários, o que os levou a depositar o montante em juízo, e que não se opõem ao pedido formulado pela agravante (id. 208889162 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o juízo de origem saneou o feito, determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência financeira em 15 (quinze) dias e rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a matéria se confunde com o mérito.

Deferiu a produção de prova oral e testemunhal, mas condicionou a apreciação da perícia ao deslinde dos embargos à execução n. 1000918-40.2025.8.11.0030, por entender que a discussão acerca da modalidade de cumprimento da obrigação contratual - pagamento em pecúnia ou entrega da área rural - impactaria diretamente o presente feito, de sorte que o reconhecimento do direito ao adimplemento em dinheiro tornaria o exame pericial desnecessário.

Determinou, por consequência, a associação dos autos ao processo n. 1000918-40.2025.8.11.0030 e suspendeu a tramitação até a prolação de decisão saneadora naquele feito, e consignou que a audiência de instrução ocorreria conjuntamente (id. 226584482 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que os embargos de terceiro constituem ação autônoma, com cognição própria e finalidade distinta dos embargos à execução, de modo que a suspensão determinada careceria de amparo nas hipóteses taxativas do art. 313 do Código de Processo Civil.

Aduz que a questão debatida nos autos n. 1000918-40.2025.8.11.0030 - possibilidade de cumprimento da obrigação alternativa por pagamento em pecúnia - não configuraria prejudicialidade externa em relação ao mérito dos embargos de terceiro, pois a delimitação de sua fração ideal exigiria exame pericial independente do resultado daquela demanda.

Argumenta que a suspensão por prazo indefinido violaria os princípios da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional efetiva (CF, art. 5º, LXXVIII; e CPC, art. 4º).

Acrescenta que o art. 676 do Código de Processo Civil prevê o apensamento dos embargos de terceiro ao feito em que ordenada a constrição - a execução n. 1000728-77.2025.8.11.0030 -, e não a outra demanda.

Pugna pela concessão de tutela recursal para o prosseguimento imediato dos embargos de terceiro e, no mérito, pela reforma da decisão agravada (id. 355744861).

O pleito de tutela recursal antecipada foi indeferido (id. 357003389).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado defende a configuração de prejudicialidade externa, porquanto o eventual reconhecimento do direito ao pagamento em pecúnia no feito conexo acarretaria o levantamento da constrição e, por consequência, a perda superveniente do objeto litigioso.

Assevera que a agravante não demonstrou risco de dano, pois a liminar concedida nos embargos de terceiro já obsta qualquer ato constritivo sobre a fração patrimonial em discussão, e que a suspensão não altera a fruição da posse sobre o imóvel.

Alega, por fim, que a Fazenda Santa Maria constitui posse sem matrícula imobiliária, circunstância que afastaria prejuízo material decorrente do sobrestamento.

Pleiteia o desprovimento do recurso, com a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 363572850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da suspensão dos embargos de terceiro n. 1000775-51.2025.8.11.0030 e de sua associação ao processo n. 1000918-40.2025.8.11.0030, providências determinadas na decisão de saneamento, sob o fundamento de que a pendência daquele feito - em que se debate a modalidade de cumprimento da obrigação contratual - configuraria prejudicialidade externa.

O recurso merece provimento.

O art. 674 do Código de Processo Civil disciplina os embargos de terceiro como ação de cognição restrita, destinada a proteger o patrimônio de quem, sem figurar como parte na demanda originária, sofre apreensão judicial sobre seus bens ou tem direitos incompatíveis com o ato de constrição.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise nos embargos de terceiro limita-se ao exame da legalidade do ato que resultou na apreensão sobre patrimônio alheio ao feito executivo, e não se estende às questões debatidas entre credor e devedor naquela relação processual (STJ, REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

Por seu turno, o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca de relação jurídica que constitua o objeto principal de demanda pendente.

A Corte Superior, ao enfrentar o tema, firmou que a prejudicialidade externa não se configura quando inexiste verdadeira dependência lógica entre as causas, porquanto cada uma versa sobre questões distintas e que não guardam relação subordinante-subordinada, de modo que ambas podem prosseguir e receber os julgamentos adequados (STJ, REsp 2.077.543/SP, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14/05/2024).

Na espécie, os embargos de terceiro visam à proteção da fração ideal de 25% da Fazenda Santa Maria, pertencente à agravante na condição de herdeira que não integrou o contrato de honorários advocatícios nem figura como parte na execução n. 1000728-77.2025.8.11.0030.

A questão debatida nos embargos à execução - se a obrigação contratual deve ser adimplida por pagamento em pecúnia ou por entrega de área rural - diz respeito exclusivamente à relação entre o advogado-credor e os herdeiros-devedores, e não constitui antecedente lógico-jurídico do mérito da presente demanda, cujo objeto é aferir se o ato constritivo atinge o patrimônio de quem é estranho à avença.

Ainda que os embargos à execução resultem no reconhecimento do direito ao adimplemento em dinheiro, subsistirá a necessidade de delimitar a fração da agravante no imóvel indiviso - providência que depende da perícia topográfica já requerida pelas partes, cuja apreciação o juízo postergou em decorrência da própria suspensão ora impugnada (ids. 219183364 e 222484722 - PJe 1º grau).

Não se desconhece que a fração patrimonial da agravante encontra-se protegida pela tutela de urgência concedida no feito originário e pelo efeito suspensivo deferido na demanda conexa, o que afasta, neste momento, o risco de constrição efetiva; essa circunstância, todavia, não supre a ausência do pressuposto normativo da prejudicialidade nem autoriza a paralisação indefinida da causa, porquanto a medida assecuratória provisória não equivale à resolução definitiva da controvérsia sobre a legalidade da apreensão judicial.

Tampouco procede a alegação de que a ausência de matrícula imobiliária afastaria o prejuízo decorrente do sobrestamento, porquanto os embargos de terceiro tutelam a propriedade, a posse e quaisquer direitos sobre bens alcançados por ato de constrição (CPC, art. 674,
caput
), independentemente da existência de registro dominial.

Acrescente-se que a paralisação por lapso temporal indefinido contraria o direito fundamental à razoável duração da causa (CF, art. 5º, LXXVIII) e o dever de solução integral do mérito em prazo adequado (CPC, art. 4º).

Noutro aspecto, o art. 676 do Código de Processo Civil determina que os embargos de terceiro sejam distribuídos por dependência e apensados ao feito em que ordenada a constrição - no caso, a execução n. 1000728-77.2025.8.11.0030 -, providência que já fora observada na decisão de recebimento da petição inicial (id. 203770206 - PJe 1º grau).

A determinação de associação a demanda diversa - os embargos à execução n. 1000918-40.2025.8.11.0030 - extrapola a previsão legal e carece de fundamento normativo.

Desse modo, ausente a relação de dependência lógica exigida pelo art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e extrapolado o regramento do art. 676 do mesmo diploma com a associação a demanda diversa do feito constritivo, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o imediato prosseguimento dos embargos de terceiro n. 1000775-51.2025.8.11.0030, com a retomada da instrução probatória, inclusive a apreciação da perícia topográfica postergada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto por
Ana Rita Rafael
, para afastar a suspensão da tramitação dos embargos de terceiro n. 1000775-51.2025.8.11.0030 e a associação ao processo n. 1000918-40.2025.8.11.0030, e determinar o imediato prosseguimento do feito com a dilação probatória completa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026